Tribunal: TJSP
Processo: 2096525-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos c./c. pensão vitalícia. Acidente de trânsito. Incidente de cumprimento provisório de decisão. Fixação de quantias a serem pagas em agravo de instrumento anteriormente interposto, julgado por esta C. 34a Câmara. Pleito de levantamento das quantias bloqueadas e extinção do incidente. Descabimento. Aplicação do art. 297 do CPC. Valores devidos que, além

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos c./c. pensão vitalícia. Acidente de trânsito. Incidente de cumprimento provisório de decisão. Fixação de quantias a serem pagas em agravo de instrumento anteriormente interposto, julgado por esta C. 34a Câmara. Pleito de levantamento das quantias bloqueadas e extinção do incidente. Descabimento. Aplicação do art. 297 do CPC. Valores devidos que, além de possuírem natureza alimentar, envolvem a saúde do agravado. A ausência dos pagamentos comprometerá não apenas o seu estado clínico, mas a sua subsistência de modo geral. Necessidade de verificação dos valores desembolsados a título de despesas médicas, de acordo com os comprovantes e demonstrativos apresentados pelo credor. Recurso DESPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050786
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2096525-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante KROLL
SERVIÇOS E OBRAS LTDA (DIEFRA SERVIÇOS E OBRAS LTDA), são
agravados ANTÔNIO MOISÉS RIBEIRO SANTOS, RITA DE CÁSSIA DE
BESSA COUTO SANTOS, REISTAR INDUSTRIA E COMÉRCIO DE
ELETRÔNICOS LTDA, EURILEN INCOPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES
LTDA, G-MAF REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA e CYNTIA BRELAZ
DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9989
2
Voto no 9.989
Agravo de instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000
Agravante: KROLL SERVIÇOS E OBRAS LTDA
Agravado: ANTONIO MOISES RIBEIRO SANTOS
Comarca: São Paulo 13a Vara Cível do Foro Central Proc. n. 0067907-22.2019.8.26.0100
Juíza prolatora da decisão: Dra. TONIA YUKA KOROKU
Agravo de Instrumento. Ressarcimento de danos c./c.
pensão vitalícia. Acidente de trânsito. Incidente de
cumprimento provisório de decisão. Fixação de quantias a
serem pagas em agravo de instrumento anteriormente
interposto, julgado por esta C. 34a Câmara. Pleito de
levantamento das quantias bloqueadas e extinção do
incidente. Descabimento. Aplicação do art. 297 do CPC.
Valores devidos que, além de possuírem natureza alimentar,
envolvem a saúde do agravado. A ausência dos pagamentos
comprometerá não apenas o seu estado clínico, mas a sua
subsistência de modo geral. Necessidade de verificação dos
valores desembolsados a título de despesas médicas, de
acordo com os comprovantes e demonstrativos apresentados
pelo credor. RECURSO DESPROVIDO, com observação.
I Relatório
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls. 131,
rebatida por embargos de declaração, rejeitados (fls. 140) que, nos autos da ação de
ressarcimento de danos morais e materiais com pedido de pensão vitalícia, diante do
bloqueio parcial de ativos financeiros pertencentes à agravante, determinou que se
aguardasse por 15 (quinze) dias, eventual manifestação e, decorrido o prazo, fosse
expedido mandado de levantamento eletrônico em favor do agravado.
Afirma o agravante que teve suas contas bloqueadas sem que fosse
apreciado o pleito de extinção do “cumprimento de sentença”.
Alega que a obrigação de pagar a quantia mensal de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), referente aos gastos com despesas médicas, se dará somente após o
trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento no
2174864-22.2019.8.26.0000, assim como, segundo seu entendimento, não subsistiria
a obrigação de arcar com pensão mensal no valor equivalente a R$ 5.000,00, tratando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9989
3
se de obrigações inexigíveis.
Sustenta que, por acórdão proferido no mencionado agravo de
instrumento, a obrigação perdeu a liquidez e não podem ser quantificadas por
simples cálculos aritméticos, descabendo a ordem de bloqueio, devendo ser extinto o
incidente, ressaltando as dificuldades enfrentadas pela pandemia do coronavírus.
Requereu o provimento do recurso para que fosse decretada a extinção do
incidente, com a consequente liberação das quantias bloqueadas.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 149/150).
Contraminuta às fls. 183/204.
É a síntese do necessário.
II - Fundamentação
O recurso não comporta provimento.
A decisão hostilizada é de seguinte teor:
“Vistos. A determinação de bloqueio perante o BACENJUD restou
parcialmente frutífera, motivo pelo qual procedi à transferência do
valor bloqueado, conforme extrato que segue. Aguarde-se por 15 dias
eventual manifestação por parte do(a) executado(a). Decorrido o
prazo sem manifestação, certifique a serventia e expeça-se MLE.
Nada sendo requerido em termos de prosseguimento no prazo de 15
dias, arquivem-se os autos, no aguardo de provocação. Intime-se.”
Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração, julgados nos
seguintes termos:
“Vistos. Fls. 137/139: Não há irregularidade a ser sanada pela via
dos embargos de declaração, porquanto os exequentes, às
fls.119/123, requereram a pesquisa de ativos. Esta, por seu turno,
fora deferida nos termos da decisão de fl. 131, com a juntada do
extrato da pesquisa às fls. 133/135. Intime-se.”
Observo que à agravada foi concedido prazo para se manifestar nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9989
4
autos, a respeito do bloqueio, tendo preferido ingressar com este recurso, distribuído
por prevenção, em razão do julgamento do agravo de instrumento no
2174864-22.2019.8.26.0000, interposto pela aqui agravante.
Quando do julgamento do referido agravo, assim decidiu esta Câmara,
por unanimidade:
"(...) há que se fazer um ajuste no arranjo inicialmente estabelecido
pelo juízo recorrido, no sentido de que, a partir do trânsito em
julgado deste acórdão, a responsabilidade do agravante estará
adstrita ao pagamento, em até trinta dias corridos contados da
demonstração nos autos, dos gastos efetiva e comprovadamente
havidos no mês anterior em relação às despesas médicas e de home
care, não podendo exceder ao teto de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
estando ao alcance do magistrado expurgar, a qualquer momento, a
verba compreendida na despesa total do mês, na hipótese de sua
insuficiente comprovação, ou da sua falta de necessidade. Quanto,
ainda, à alegação de que insubsistente a fixação de pensão na
ausência de prova de que o agravado auferia renda, não se
desconhece haver nos autos comprovante do pagamento de "pró-
labore", demonstrando que o agravado percebia pouco mais que dez
salários mínimos mensais (fls. 944/947). No entanto, ante o fato de
que a remuneração é objeto de dilação probatória, envolvendo o
ramo de atividade da empresa do agravado, a constância de sua
lucratividade e as incertezas inerentes ao empreendimento
empresário, impõe-se que o agravado prove nos autos sua
remuneração havida nos últimos doze meses, para que o valor de
pensionamento mensal provisório seja prudentemente fixado no
equivalente à média das remunerações havidas nesse intervalo de
tempo, o que deverá ser apurado em primeiro grau de jurisdição,
permanecendo, até esse novo marco, a obrigação do agravante pagar
mensalmente o equivalente a 4 (quatro) salários mínimos".
Basicamente extraem-se da decisão acima dois comandos: (i) pagamento
mensal imediato de 4 (quatro) salários mínimos até que o agravado traga aos autos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9989
5
comprovantes de seus últimos doze vencimentos, para que o MM. Juízo de primeiro
grau defina pensionamento que reflita a média das últimas remunerações e (ii)
reembolso mensal de despesas comprovadas nos autos, até o limite de R$ 20.000,00
(vinte mil reais).
Este relator, ao proferir o despacho inicial deste recurso, deixou
consignado que o credor deveria apresentar, em 48 (quarenta e oito) horas, ao
magistrado de primeiro grau, planilha apontando, de forma pormenorizada, os
valores que atualmente estão em aberto, observados os critérios definidos no acórdão
citado e, após manifestação do agravante, respeitado o contraditório, fosse expedido
mandado de levantamento do quantum debeatur. Após a apuração das quantias
realmente devidas, caso houvesse saldo em favor da agravante, poderia por esse ser
levantado.
Sendo assim, basta observar o que fora decidido no acórdão proferido por
esta C. Câmara para que se resolva a discussão aqui travada.
Quanto ao pleito de extinção do incidente de cumprimento provisório de
decisão formulado pela agravante, melhor sorte não lhe assiste.
Isto, porque, a teor do disposto no art. 297 e § único, do Código de
Processo Civil:
Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que considerar
adequadas para efetivação da tutela provisória.
Parágrafo único. A efetivação da tutela provisória observará as
normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que
couber.
No caso vertente, poderia a agravante ter depositado nos autos os valores
fixados em acórdão, mas não o fez, tendo o agravado que ingressar com o incidente.
Cumpre observar que as quantias devidas, além de possuírem natureza
alimentar envolvem a saúde do agravado, sendo certo que a ausência dos pagamentos
determinados comprometerá não apenas o seu estado clínico, mas a sua subsistência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2096525-15.2020.8.26.0000 -Voto no 9989
6
de modo geral.
Assim, ao conceder a tutela reajustada nos termos do acórdão proferido
no agravo de instrumento no 2174864-22.2019.8.26.0000, o objetivo foi de conferir
efetividade ao pleito do agravado, evitando-se possível lesão.
Vale lembrar que o cumprimento provisório de decisão é realizado da
mesma forma que o cumprimento definitivo de sentença, correndo “por iniciativa e
responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a
reparar os danos que o executado haja sofrido” (art. 520, I, do CPC).
Nestas condições, a decisão hostilizada deve ser mantida, devendo ser
observado o que fora decidido no acórdão proferido no agravo de instrumento no
2174864-22.2019.8.26.0000.
III Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO a este
recurso, com observação.
L. G. Costa Wagner
Relator